Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600186-81.2024.6.16.0097
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA.
NULIDADE
DA
SENTENÇA
POR
AUSÊNCIA
DE
CITAÇÃO
VÁLIDA.
ACOLHIMENTO
DA
PRELIMINAR.
ANULAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS A
PARTIR DA CITAÇÃO. RETORNO DOS
AUTOS À ORIGEM.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto por Virgílio
Targino de Macena contra sentença que
julgou procedente representação eleitoral
ajuizada por Alírio José Mistura, em razão
de alegada propaganda eleitoral negativa
em rede social, com a imposição de multa
de R$ 5.000,00 e determinação de remoção
do conteúdo. O recorrente alega, em
preliminar,
nulidade
da
sentença
por
ausência de citação válida, além de
sustentar
a
impropriedade
da
multa
aplicada e sugerir a solução da controvérsia
pela concessão de direito de resposta.

Num. 44311015 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452737500000043257862
Número do documento: 24121811452737500000043257862
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 12:21:56
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: definir se
a sentença deve ser anulada em razão de
nulidade por ausência de citação válida do
recorrente, nos termos do artigo 11 da
Resolução TSE nº 23.608/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução TSE nº 23.608/2019, no
artigo 11, inciso I, estabelece que, no
período eleitoral, as citações devem ser
realizadas por mensagem instantânea, e-
mail, correspondência e, sucessivamente,
pelos demais meios previstos no Código de
Processo Civil.
4. Não há comprovação nos autos de que a
citação do recorrente tenha sido efetivada
por qualquer dos meios previstos na
Resolução, havendo apenas registro de
intimação via mural eletrônico, o que não
atende à exigência legal para citação.
5. O erro material na decisão liminar, que
determinou intimação em vez de citação,
pode ter induzido o cartório eleitoral a erro,
resultando em evidente prejuízo ao direito
de defesa do recorrente, configurando
nulidade insanável.
6. O prejuízo é manifesto, pois o recorrente
não apresentou contestação e foi julgado à
revelia, o que impõe a anulação dos atos
processuais a partir do momento em que
deveria ter ocorrido a citação válida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de citação válida, nos termos
do artigo 11 da Resolução TSE nº
23.608/2019, impõe a nulidade dos atos
processuais
subseque

Inteiro teor:
18/12/2024
Número: 0600186-81.2024.6.16.0097

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 17/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600186-
81.2024.6.16.0097, que julgou procedente a presente ação, confirmando a decisão proferida em
sede liminar que determinou a remoção de vídeos postados na rede social e condenando o
Representado em multa no valor de R$ 5.000,00 (art. 30,§1º da Resolução nº 23.610/2019). (Trata-se
de Representação por Propaganda Eleitoral Irregular, com pedido de Tutela de Urgência, interposta
por Alírio José Mistura (candidato a prefeito municipal em Francisco Alves) em face de Virgílio
Targino Macena (candidato a prefeito municipal em Francisco Alves), com fulcro no artigo art. 57-D
da Lei nº 9.504/97, c/c artigo 29, §3º da Resolução n.º 23.610/2019, do Tribunal Superior Eleitoral,
alegando que o candidato representado extrapolou os limites da sua liberdade de manifestação do
pensamento e ofendeu a honra e a imagem do requerente, com postagem caluniosa e ofensiva nas
redes sociais, tal como: "Não sou eu que tive minhas contas reprovadas pelo Tribunal de Contas,
não sou eu que tenho um relacionamento extraconjugal com a esposa do meu vice, não sou eu que
utilizei o dinheiro público para comprar fazendas no Mato Grosso, não sou eu que desvio material
de construção para construir casa para os meus parentes, não sou eu que na véspera da eleição
saio comprando votos das pessoas menos favorecidas, com saco de cimento ou um pedaço de
carne"). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
VERGILIO TARGINO DE MACENA (RECORRENTE)
BENJAMIM PINHEIRO (ADVOGADO)
ALIRIO JOSE MISTURA (RECORRIDO)
FERNANDA DA COSTA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44311015
18/12/2024
11:45
Acórdão
Acórdão

Num. 44311015 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452737500000043257862
Número do documento: 24121811452737500000043257862
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 12:21:56
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.988

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600186-81.2024.6.16.0097 – Francisco
Alves – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: VERGILIO TARGINO DE MACENA
ADVOGADO: BENJAMIM PINHEIRO - OAB/PR79775
RECORRIDO: ALIRIO JOSE MISTURA
ADVOGADO: FERNANDA DA COSTA - OAB/PR76012
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA.
NULIDADE
DA
SENTENÇA
POR
AUSÊNCIA
DE
CITAÇÃO
VÁLIDA.
ACOLHIMENTO
DA
PRELIMINAR.
ANULAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS A
PARTIR DA CITAÇÃO. RETORNO DOS
AUTOS À ORIGEM.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto por Virgílio
Targino de Macena contra sentença que
julgou procedente representação eleitoral
ajuizada por Alírio José Mistura, em razão
de alegada propaganda eleitoral negativa
em rede social, com a imposição de multa
de R$ 5.000,00 e determinação de remoção
do conteúdo. O recorrente alega, em
preliminar,
nulidade
da
sentença
por
ausência de citação válida, além de
sustentar
a
impropriedade
da
multa
aplicada e sugerir a solução da controvérsia
pela concessão de direito de resposta.

Num. 44311015 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452737500000043257862
Número do documento: 24121811452737500000043257862
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 12:21:56
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: definir se
a sentença deve ser anulada em razão de
nulidade por ausência de citação válida do
recorrente, nos termos do artigo 11 da
Resolução TSE nº 23.608/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução TSE nº 23.608/2019, no
artigo 11, inciso I, estabelece que, no
período eleitoral, as citações devem ser
realizadas por mensagem instantânea, e-
mail, correspondência e, sucessivamente,
pelos demais meios previstos no Código de
Processo Civil.
4. Não há comprovação nos autos de que a
citação do recorrente tenha sido efetivada
por qualquer dos meios previstos na
Resolução, havendo apenas registro de
intimação via mural eletrônico, o que não
atende à exigência legal para citação.
5. O erro material na decisão liminar, que
determinou intimação em vez de citação,
pode ter induzido o cartório eleitoral a erro,
resultando em evidente prejuízo ao direito
de defesa do recorrente, configurando
nulidade insanável.
6. O prejuízo é manifesto, pois o recorrente
não apresentou contestação e foi julgado à
revelia, o que impõe a anulação dos atos
processuais a partir do momento em que
deveria ter ocorrido a citação válida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de citação válida, nos termos
do artigo 11 da Resolução TSE nº
23.608/2019, impõe a nulidade dos atos
processuais
subsequentes,
incluindo
a
sentença, como consequência ao manifesto
prejuízo
ao
direito
de
defesa
do

Num. 44311015 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452737500000043257862
Número do documento: 24121811452737500000043257862
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 12:21:56
representado.
2. A intimação via mural eletrônico não
substitui a citação válida, quando esta é
exigida pela norma aplicável.
Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.608/2019, art. 11, I.
Jurisprudência relevante citada: Não há.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 17/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada por Alirio José Mistura em face de Virgílio Targino
Macena, sob a alegação de propaganda eleitoral negativa (id. 44136683).
Por sentença (id. 44136702), o juízo a quo julgou procedente a representação, confirmando a
decisão liminar pela qual determinada a remoção de vídeos postados em rede social e impondo
multa de R$ 5.000,00 ao representado.
Inconformado, o representado recorreu (id. 44136714), aduzindo, em síntese: (i) a nulidade da
sentença por ausência de citação válida; (ii) que não há imputação de atitudes criminosas ou
moralmente questionáveis à pessoa do recorrido, sendo que as críticas foram endereçadas a
"algumas pessoas da velha política"; (iii) a questão deveria ter sido resolvida com a concessão de
direito de resposta, não com aplicação de multa.
Contrarrazões (id. 44136722), sem preliminares, pelo não provimento. O recorrido juntou um
vídeo (id. 44136723).
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento (id. 44145238).
Determinada a remessa ao Núcleo Permanente de Solução de Conflitos da Justiça Eleitoral do
Paraná - NUPEC - para tentar a autocomposição (id. 44174233 e 44197844), esta resultou
prejudicada pela ausência das partes (id. 44206926).

Num. 44311015 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452737500000043257862
Número do documento: 24121811452737500000043257862
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 12:21:56
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em mural eletrônico no dia
19/09/2024 (id. 44136707) e as razões foram protocoladas no dia 20/09/2024 (id. 44136714).
Intimado via mural eletrônico em 26/09/2024 (id. 44136720), o recorrido protocolou suas
contrarrazões em 26/09/2024 (id. 44136722), tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Insurge-se o recorrente contra sua condenação pela suposta prática de propaganda irregular,
sustentando a sua insurgência em três pontos, que se passa a apreciar de forma individualizada.
a) Preliminar: nulidade por ausência de citação válida
Alega o recorrente que:
(i) "não obstante tenha sido publicado citação no mural eletrônico em 29/08/2024, em nenhum
momento o ora recorrente, e nem mesmo seu advogado, tomaram conhecimento da publicação
da citação";
(ii) no dia 08/09/2024 o cartório eleitoral de Iporã enviou mensagem ao advogado informando que
havia uma intimação no mural relativa aos autos 0600188-51, mas quanto aos presentes não
recebeu qualquer notificação ou intimação;
(iii) a Portaria 270/2020, que dispõe sobre a utilização do Mural Eletrônico nas eleições,
determina no seu artigo 5º, inciso I, que não serão publicadas no mural eletrônico as notificações
com natureza de citação.
Requer, com base nessas considerações, a declaração de nulidade da sentença.
Nas contrarrazões, o recorrido alega que a citação foi regular, tendo atendido ao contido no artigo
11, inciso I, e 18, ambos da Resolução TSE 23608/2019.
Argumenta que o recorrente retirou todos os vídeos das redes sociais no dia 30/08/2024, um dia
após a publicação da decisão, e que, na mesma data, publicou nas suas redes sociais trecho da
decisão liminar, afirmando ter cumprido a decisão judicial, o que denota que tinha pleno
conhecimento da decisão.
Com as contrarrazões, o recorrido juntou um vídeo com o qual busca mostrar o conhecimento do

Num. 44311015 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452737500000043257862
Número do documento: 24121811452737500000043257862
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 12:21:56
recorrente quanto à decisão proferida em sede liminar em primeiro grau.
Pois bem.
Inicialmente, registro que o vídeo apresentado não é documento novo, de modo que dele não
conheço, considerando-o imprestável para qualquer fim nestes autos.
Analisando os andamentos documentados nos autos, tem-se que, proferida a decisão contida no
id. 44136691, pela qual o juízo de origem deferiu tutela de urgência determinando a abstenção
imediata do representado "de divulgar ou compartilhar o conteúdo objeto desta representação,
bem como retire do ar todas as postagens já realizadas no Facebook e Instagram relacionadas ao
material impugnado nesta representação" e determinou a intimação do representado para
manifestar-se prazo de dois dias, indicando o artigo 18 da Resolução TSE 23608/2019.
Referida decisão foi publicada no mural eletrônico em 29/08/2024 (id. 44136695).
No dia 30/08/2024, foi certificado pelo Chefe de Cartório da 97ª Zona Eleitoral de Iporã que, às 16
horas, fez "a conferência e o vídeo constante da decisão não estava mais acessível nas contas
determinadas" (id. 44136697).
Na sequência, foi aberta vista ao Ministério Público Eleitoral, que ofertou seu parecer (id.
44136701). Ato contínuo, foi proferida sentença (id. 44136702). O representado não apresentou
defesa, mas não há nos autos certidão de decurso do seu prazo para essa finalidade.
Intimado via mural eletrônico quanto à sentença, o recorrente arguiu a nulidade da citação.
Quanto à matéria, consta do artigo 11, caput e inciso I, da Resolução TSE nº 23608/2019:
Art. 11. No período de 15 de agosto a 19 de dezembro do ano em que se realizarem as eleições,
nos processos relacionados às respectivas eleições, a citação será realizada,
independentemente da data de autuação do feito: (Redação dada pela Resolução nº
23.672/2021)
I - quando dirigida a candidata, candidato, partido político, federação de partidos, coligação ou
pessoa indicada no art. 10 desta Resolução, por mensagem instantânea e, frustrada esta,
sucessivamente por e-mail, por correspondência e pelos demais meios previstos no Código de
Processo Civil ( Lei nº 9.504/1997, art. 6º-A e Lei nº 9.096/1995, art. 11-A, caput e § 8º Lei nº
9.096/1995, art. 11-A, caput e § 8º ); (Redação dada pela Resolução nº 23.672/2021)
A norma aplicável não poderia ser mais clara: no período eleitoral concentrado, as citações de
candidatos devem ser realizadas, na ordem, mediante mensagem instantânea, e-mail,
correspondência e, na sequência, pelos demais meios previstos no CPC.
Não há, nos autos, a demonstração de que a citação foi realizada por qualquer desses meios,
uma vez que nada no sentido foi certificado.
Eventualmente, o evidente erro material contido na decisão id. 44136691, que determinou a
"intimação" da parte e não a sua "citação", pode ter induzido o Chefe de Cartório em erro,
levando-o a proceder apenas a intimação do representado e não a sua citação.

Num. 44311015 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452737500000043257862
Número do documento: 24121811452737500000043257862
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 12:21:56
Fato é que não há nos autos prova da citação e o prejuízo à defesa é manifesto, eis que não
houve a apresentação de contestação e o feito foi julgado à sua revelia.
Em face do exposto, é o caso de se acolher a preliminar aventada e, em decorrência, anular os
atos do processo a partir do ponto em que deveria ter sido realizada a citação, aí incluída a
sentença recorrida, e determinar o retorno dos autos à origem para regular tramitação,
procedendo-se à citação do recorrente na forma em que disciplinada na Resolução 23608/2019.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE
provimento para, acolhendo a preliminar invocada, anular os atos do processo a partir do ponto
em que deveria ter sido realizada a citação, aí incluída a sentença recorrida, e determinar o
retorno dos autos à origem para regular tramitação, procedendo-se à citação do recorrente na
forma em que disciplinada na Resolução 23608/2019.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600186-81.2024.6.16.0097 - Francisco
Alves - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE:
VERGILIO TARGINO DE MACENA - Advogado do(a) RECORRENTE: BENJAMIM PINHEIRO -
PR79775 - RECORRIDO: ALIRIO JOSE MISTURA - Advogado do(a) RECORRIDO: FERNANDA DA
COSTA - PR76012
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do Relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 17.12.2024